Tribunal: TCU
Processo: 008.049/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900352024, modalidade Pregão e Uasg 156654 (Objeto: aquisição de OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA GERAL)

Inteiro teor:
Acórdão 4162/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia petição de representante, peça 11, solicitando que seja expedido ofício ao órgão licitante com o propósito de alterar o Termo de Referência com efeitos sobre o contrato celebrado a fim de que conste expressamente que a atuação do instrumentador "se restringirá à mesa instrumental em acesso à mesa cirúrgica, e sem que a atuação do profissional se confunda com a do instrumentador cirúrgico da equipe médica" , nos termos do Acórdão 3304/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido nestes autos, e em atendimento ao disposto no art. 3o da Resolução CREMESP 273/2015 e no Parecer CFM 22/2018; Considerando que, por meio do Acórdão 3304/2024-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal decidiu conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, comunicando a deliberação à representante e ao Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh, bem como determinou o arquivamento dos autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações, peça 18, mediante o qual se defendeu o indeferimento do pedido por ausência de legitimidade e interesse processual e por perda de objeto; Considerando que o representante não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais, nos termos dos arts. 144, §§ 1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU; Considerando que o representante não evidenciou razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Acórdão 3304/2024-TCU-Segunda Câmara não impingiu ao representante qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da solicitação, em razão da ausência de legitimidade para intervir no processo, nos termos do art. 146, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU informar ao representante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.049/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.